Tribunal: TJDFT
Processo: 0735452-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735452-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAQUEL MARTINS DE FRANCA RECORRIDOS: ARTHUR CLÁUDIO DE ALMEIDA PEREIRA, MARIA DE NAZARÉ LIMA DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO. I – As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença. Observância do princípio da dialeticidade. II – A pretensão de indenização por benfeitorias não foi objeto de análise na demanda anterior instaurada entre as partes. Sobre ela não há coisa julgada. III – Ocorre a preclusão da questão relativa à prescrição da pretensão indenizatória, uma vez que já analisada em agravo de instrumento julgado por este TJDFT. IV – Não se reconhece a nulidade de laudo pericial por suspeição, uma vez que a apelante não aponta a existência de qualquer das circunstâncias previstas no art. 145 do CPC para fundamentar sua alegação. V – São indenizáveis as benfeitorias construídas em imóvel durante o período em que os possuidores o ocupavam de boa-fé. A má-fé do possuidor surge apenas após ciência da ordem de desocupação do imóvel. VI – Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, ambos do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, sustentando a ocorrência da prescrição trienal, vez que a pretensão exarada decorre de ressarcimento das benfeitorias úteis realizadas no imóvel, tratando-se de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; c) artigos 145 e 148, ambos do Código Civil, pugnando pela declaração de nulidade do laudo particular de ID 171080791, por suspeição do perito e, consequentemente, a validação do Laudo de Avaliação de ID 169770343. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, ambos do CPC, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido e não opostos embargos de declaração com vistas a sanar o vício, inviável o conhecimento da matéria, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.428.950/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 145 e 148, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030